Tribunal: TJES
Processo: 0000267-50.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: RHANA LIVIA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR EM SEDE DE EMBARGOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O advogado dativo da ré interpôs embargos de declaração contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, alegando omissão quanto à verba honorária fixada na sentença.

Sustentou que o valor de R$ 880,00 seria incompatível com a complexidade e extensão da atuação profissional exercida, especialmente após a sentença, requerendo sua majoração.

Afirmou que o Decreto Estadual 2.821/11 não vincula o arbitramento judicial e citou precedentes com fixações superiores em casos análogos.

Requereu o acolhimento dos embargos para reconhecimento da omissão e majoração da verba honorária.

O voto condutor reconheceu que não houve pedido prévio de majoração no processo, inexistindo omissão sanável por embargos.

Todavia, reconheceu a atuação relevante do advogado dativo na instância superior, fixando de ofício novos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a verba honorária fixada na sentença, e se é possível sua majoração em sede de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

9. No caso concreto, o acórdão embargado não enfrentou o tema dos honorários porque não houve provocação anterior nos autos, não se configurando omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

10. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre questões não suscitadas pelas partes, por força do princípio da adstrição.

11. Ainda assim, diante da atuação diligente do defensor dativo em segunda instância, especialmente com a apresentação de contrarrazões e habeas corpus, o relator entendeu cabível a fixação de honorários em R$ 1.200,00.

12. A medida atende ao caráter compensatório e justo da atuação dativa, mesmo sem omissão formal a justificar o provimento pleno dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para fixar os honorários do defensor dativo em R$ 1.200,00.

Tese de julgamento: A ausência de provocação específica sobre verba honorária na instância originária afasta a configuração de omissão no acórdão, mas a atuação do defensor dativo em sede recursal pode justificar, excepcionalmente, a fixação de honorários, ainda que sem efeitos modificativos do julgado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Decreto Estadual 2.821/2011 (referido).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO, advogado dativo de RHANA LYVIA DE SOUZA, alegando a existência de vício no acórdão ID. 17238120 proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, em 27/11/2025.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a verba honorária fixada na sentença em valor de R$ 880,00.

Sustenta que o montante não reflete a complexidade e extensão do trabalho realizado, especialmente após a sentença, com apresentação de contrarrazões à apelação ministerial, impetração de habeas corpus e atuação nesta instância superior.

Defende que o Decreto Estadual 2.821/11 não vincula o arbitramento judicial, e que outros julgados já teriam fixado valores superiores para atuação menos complexa.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos para que se reconheça a omissão e se majore a verba honorária dativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SIDERSON DO ESPÍRITO SANTO VITORINO, advogado dativo de RHANA LYVIA DE SOUZA, alegando a existência de vício no acórdão ID. 17238120 proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, em 27/11/2025.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a verba honorária fixada na sentença em valor de R$ 880,00.

Sustenta que o montante não reflete a complexidade e extensão do trabalho realizado, especialmente após a sentença, com apresentação de contrarrazões à apelação ministerial, impetração de habeas corpus e atuação nesta instância superior.

Defende que o Decreto Estadual 2.821/11 não vincula o arbitramento judicial, e que outros julgados já teriam fixado valores superiores para atuação menos complexa.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos para que se reconheça a omissão e se majore a verba honorária dativa.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão proferido apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a apelação criminal em que se reformou substancialmente a sentença para afastar o tráfico privilegiado reconhecido em favor do réu Caique Maforte Machado, com aumento significativo da pena, alteração de regime e afastamento da substituição por penas restritivas.

A decisão embargada concentrou-se no mérito penal da apelação ministerial.

O ato embargado foi no sentido de acolher parcialmente o recurso ministerial, sem qualquer referência à questão dos honorários do defensor dativo.

Entretanto, não houve pedido expresso por parte do defensor dativo — nem em contrarrazões, tampouco em petição específica — solicitando majoração ou revisão da verba honorária fixada na sentença.

A ausência de enfrentamento pelo acórdão, portanto, decorre da inexistência de provocação sobre o tema, não configurando omissão relevante ou vício sanável por embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar questões não submetidas previamente à sua análise, nos termos do princípio da adstrição.

Contudo, há de se ressaltar, que o nobre advogado promoveu a defesa da ré Rhana Lyvia de Souza, apresentando contrarrazões ao apelo ministerial, bem como impetrou
habeas corpus,
atuando com dedicação quando demandado.

Assim, diante de tais digressões, por sua atuação perante o segundo grau fixo o valor de R$ 1.200,00 reais a título de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos para fixar a título de honorários ao advogado dativo, Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino, o valor de R$ 1.200,00 pela apresentação de contrarrazões recursais e impetração de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar a título de honorários ao advogado dativo, Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino, o valor de R$ 1.200,00 pela apresentação de contrarrazões recursais e impetração de
habeas corpus
.